Tribunal: CARF
Processo: 19647.000548/2003-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000548/2003-33
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.739 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TINTAS IQUINE LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DE MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
A compensação de tributos de mesma espécie e destinação constitucional,
desde que comprovadamente efetuada de forma espontânea na escrituração
contábil do contribuinte, prescinde de requerimento ou declaração prévia, nos
termos da Lei n. 8383/1991, mesmo que tal compensação não tenha constado
em DCTF.
Após a alteração do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 10.637, de
2002, é requisito para a compensação a apresentação prévia da Declaração de
Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocado(a)), Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000548/2003-33
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.739 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.000548/2003-33

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 800 a 807)
contra Acórdão no 1401-001.381 (e-fls. 787 a 798), proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF em 3.3.2015, por meio do qual, decidiu, por
unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para (i) manter a exigência de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas após encerramento do exercício em que houve
apuração de saldos negativos da CSLL por considerá-la matéria preclusa e (ii) afastar a exigência
da CSLL por considerar válida a compensação entre créditos de mesma espécie efetuada na
contabilidade.
A decisão recorrida foi consubstanciada com a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. MULTAS ISOLADAS.
Considerar-se-á preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
primeira instância e, portanto, definitiva na instância administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2001
DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DA MESMA ESPÉCIE. REQUISITOS
A falta ou insuficiência de recolhimento da CSLL, não confessada, não constitui
infração quando demonstrada a compensação entre créditos da mesma espécie foi feita
na contabilidade antes da entrada em vigor da sistemática das Dcomps, mesmo que tal
compensação não tenha constado em DCTF

O presente processo versa sobre lançamento de CSLL relativo a diferenças
apuradas, entre o valor escriturado e o pago ou declarado, e falta de pagamento da contribuição
sobre a base estimada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação por entender que constitui infração a
falta ou insuficiência da contribuição não confessada e pelo fato de que o débito apurado não se
encontrava extinto por compensação, visto que o contribuinte não observou os procedimentos
para tal.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, ao dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, decidiu (i) manter a exigência de multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas após encerramento do exercício em que houve apuração de
saldos negativos da CSLL em razão de ser matéria preclusa e, em relação a matéria objeto do
presente Recurso Especial, (ii) afastar a exigência da CSLL por considerar válida a compensação
entre créditos de mesma espécie efetuada na contabilidade.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.739 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.000548/2003-33

Em sede de Recurso Especial, a Fazenda Nacional se insurge contra o
entendimento esposado no Acórdão recorrido, pugna que durante a vigência da Lei no 8.383, de
1991, o contribuinte poderia realizar compensação entre tributos da mesma espécie
exclusivamente nos registros contábeis, mas deveria comunicar tal operação por meio de
declaração.
O Recurso Especial foi admitido conforme Despacho (e-fls. 844 a 846).
Cientificado em 12.4.2017 do Despacho que admitiu o Recurso Especial,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fls. 891), o sujeito passivo não
apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
Conforme Despacho de Admissibilidade (e-fls. 844 a 846), o Recurso Especial foi
admitido em relação à matéria “compensação entre tributos da mesma espécie exclusivamente
nos registros contábeis sem comunicar tal operação ao Fisco por meio de declaração, durante a
vigência da Lei no 8.383, de 1991”. Como paradigma, foi indicado o Acórdão no 3801-00.338.
A base do paradigma traz como legislação tributária interpretação do disposto no
artigo 66 da Lei n. 8.383/1991, depreendendo que inobstante estar autorizada a compensação de
tributos de mesma espécie, perdura o cumprimento das obrigações acessórias, tais como a
informação na respectiva DCTF.
Por terem sidos observados os requisitos regimentais, não merece reparos o
Despacho de Admissibilidade, de sorte que ratifico os seus termos para conhecer o Recurso
Especial.

2. Mérito
Conforme relatado, a Turma a quo, com base na Lei no 8.383, de 1991 e, ainda
tomando por base a interpretação contida na IN SRF no 21, de 1997, entendeu como válida a
compensação efetuada exclusivamente na escrituração contábil, não obstante a não declaração do
encontro de contas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.739 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.000548/2003-33

Por seu turno, a Fazenda Nacional, ora Recorrente, entende que a autorização
contida primeiramente no art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, não eximiria o contribuinte da
obrigação legal de comunicar ao Fisco a compensação.
A não comunicação impede, sob a ótica da Recorrente, a aferição pela fiscalização
sobre a correção do procedimento. Assim, ao não proceder a declaração em DCTF, a
compensação não pode ser analisada e tão pouco servir como extinção do crédito tributário.
Afirma a PGFN que, embora não se exigisse requerimento prévio nos casos de
compensação de tributos de mesma espécie, a legislação não dispensava a comunicação em
DCTF, razão pela qual a compensação não tem o condão de extinguir o tributo objeto de
lançamento de ofício.
O Acórdão paradigma, utilizado na admissibilidade (3801-00.338), entendeu que
a compensação, nos termos da Lei no 8.383, de 1991, só se perfectibilizaria com a declaração do
procedimento em DCTF, que permita ao Fisco ter conhecimento e verificar a regularidade do
procedimento. Não declarada em DCTF a compensação, é regular a exigência fiscal de débito
que se pretendeu compensar.
A compensação tributária, por iniciativa do contribuinte, teve disciplinamento
inicial no art. 66 da Lei no 8.383, de 1991:

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período
subseqüente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da
mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do imposto ou contribuição
corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 4o O Departamento da Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo. (g.n.)

A IN SRF no 21, de 1997, em seu art. 14, disciplinava a compensação de tributos
de mesma espécie, ou seja a Lei n. 8.383/1991:

Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido,
de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive
quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de
débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que
não apurados em procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.739 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.000548/2003-33

§ 1o A parcela do débito excedente ao crédito utilizado na compensação, que não for
paga até o vencimento do prazo estabelecido na legislação para o seu pagamento, ficará
sujeita à incidência de juros e multa.
§ 2o Os créditos relativos a imposto de renda de pessoa física, apurado em declaração de
rendimentos, sujeita à restituição automática, não poderão ser utilizados para
compensação.
§ 3o Se a pessoa jurídica pretender compensar créditos em relação aos quais houver
ingressado com pedido de restituição, pendente de decisão administrativa, deverá,
previamente, manifestar, por escrito, desistência do pedido formulado.
§ 4o As receitas classificadas sob os códigos 1800 (IRPJ FINOR), 1825 (IRPJ -
FINAM) e 1838 (IRPJ - FUNRES) poderão ser compensadas com o imposto de renda
classificado sob os códigos 0220, 1599 ou 3373.
§ 5o O crédito referente ao código 2160 (IPI - RESSARCIMENTO DE SELOS DE
CIGARROS) ou ao código 4028 (IOF OURO), somente admitirá ser compensado, cada
um, com débito do mesmo código.
§ 6o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em julgado, para
compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o disposto no art. 17.
§ 7o A compensação de créditos com débitos de tributos e contribuições de períodos
anteriores ao do crédito, mesmo que de mesma espécie, deverá ser solicitada à DRF ou
IRF-A do domicílio do contribuinte, por meio de Pedido de Restituição, acompanhado
do respectivo Pedido de Compensação. (g.n.)

A situação fática do caso concreto, refere-se a lançamento, relativo a CSLL do 3o
e 4o trimestres de 2001, efetuado a partir do batimento da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e a DCTF. Na impugnação, o contribuinte informa
que o débito não havia sido declarado em DCTF, pois havia sido extinto por compensação.
Por sua vez, a DRJ entendeu inválida a compensação com base na parte final do
caput do art. 14 da IN SRF no 21, em especial, porque excepciona a compensação nos casos em
que o tributo compensado tenha sido apurado em procedimento de ofício. Ainda na mesma
decisão de primeiro grau, o julgador fez referência a dispositivos das IN SRF no 210, de 2002, e
no 460, de 2004, que não guardam relação com o procedimento de encontro de contas, efetuado
em 2001.
A Turma a quo determinou a baixa dos autos em diligência, onde restou
evidenciado que o procedimento foi efetuado e registrado na contabilidade do contribuinte no
AC2001, conforme disciplinado no art. 14 da IN SRF no 21, de 1997, independentemente de
requerimento.
Ou seja, o débito encontrava-se extinto.
O procedimento de compensação atualmente tem disciplinamento e controles
mais rigorosos, não se admitindo a compensação sem a correspondente Declaração de
Compensação.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.739 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.000548/2003-33

A novo disciplinamento teve origem na Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, que deu nova redação ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002).

Retomando ao caso concreto, entendo que não merece reparos a decisão da A 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, pois não se configurou, no
caso concreto, a hipótese aventada pela DRJ, isto é, de pretensa compensação de valores
apurados em procedimento de ofício e tão pouco de compensação condicionada a apresentação
de DComp, posto que o procedimento foi efetuado em 2001, portanto, antes da vigência da MP
no 66, de 2002.
Note-se que o procedimento de lançamento, ao se limitar ao cotejamento da DIPJ
e DCTF, não verificou a compensação de tributos de mesma espécie, que estava, como de fato se
constatou via diligência, registrado na contabilidade do contribuinte.
Igualmente equivocada a decisão de primeira instância, que entendeu que a
compensação foi requerida na peça de impugnação e a indeferiu por não ser possível a
compensação de tributos objeto de lançamento de ofício.
Dessa forma, entendo que, ainda que se admita a falha do contribuinte em não ter
informado em DCTF o débito extinto por compensação, esse fato não é razão legítima para
suportar exigência tributária que materialmente, conforme comprovado nos autos, resta extinta
por compensação.
Por essa razão, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.739 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.000548/2003-33

Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital